Tribunal: TJMT
Processo: 1000224-06.2018.8.11.0034
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2020-11-10

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000224-06.2018.8.11.0034
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (RECORRENTE), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE), MARCILENE PEREIRA DE SOUZA - CPF: 387.988.161-87 (RECORRIDO), LANNING PIRES AMARAL - CPF: 890.365.731-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU.

E M E N T A

Embargos de Declaração no.:

1000224-06.2018.8.11.0034

Origem:

Juizado Especial de Dom Aquino

Embargante(s):

BANCO BMG S/A

Embargado(s):

MARCILENE PEREIRA DE SOUZA

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

09/11/2020

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO – ACÓRDÃO UNÂNIME – OBJETIVO DE SANAR SUPOSTAS OMISSÕES – OMISSÕES VERIFICADAS – EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO ANALISADA – IMPROVIMENTO DO PEDIDO – EMBARGOS CONHECIDO E ACOLHIDOS.

Os embargos declaratórios somente podem ser opostos na estrita hipótese de obscuridade, contradição, omissão ou dúvida porventura existente na sentença proferida, nos termos do artigo 18, da Lei no 9.099/95, sendo vedada a sua utilização para rediscutir a matéria.

Omisso perante a alegação de excesso no valor da execução, os embargos devem ser acolhidos, com o enfrentamento das questões suscitadas.

Embargos conhecido e acolhido.

R E L A T Ó R I O

.

V O T O R E L A T O R

R E L A T Ó R I O e V O T O

Pretende a embargante o acolhimento dos embargos para o fim de suprimir a omissão quanto à ausência de análise com relação ao excesso na execução.

Pois bem.

De fato, não foi enfrentada a referida alegação, contudo, o faço neste momento.

De início, esclareço que a preliminar de nulidade de intimação estava diretamente ligada à alegação de excesso no valor do cálculo, pois caso houvesse de fato a nulidade, não poderia incidir a multa de 10%, mas como não houve nulidade, por óbvio o cálculo se encontra correto.

Verifico que o julgado incorreu em erro, na medida em que, não se pronunciou de forma expressa com relação à alegação de excesso do cálculo.

Pois bem, entendo que deve ser mantida a decisão nos mesmos termos, tendo em vista que diante da inexistência de nulidade da intimação para pagar, não houve o pagamento da condenação dentro do prazo legal, o que acarretou a inclusão da multa de 10%.

Pelo exposto, CONHEÇO dos Embargos Declaratórios opostos, por serem tempestivos e, no mérito, OS ACOLHO para aclarar o voto, enfrentando a matéria de mérito não revista no acórdão anterior, rejeitando-a, contudo, sem alterar o resultado do julgamento.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/11/2020